Tribunal: TJDFT
Processo: 0701468-10.2024.8.07.0013
Órgão julgador: SANDRA REVES
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-07-24
Data de publicação: 2024-08-13

Ementa:
APELAÇÕES. CONSTITUCIONAL E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. MATRÍCULA EM CRECHE DA REDE PÚBLICA DE ENSINO. TEMA 698/STF. INOVAÇÃO RECURSAL. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. CONHECIMENTO PARCIAL DO RECURSO. TEMA 548/STF. REPERCUSSÃO GERAL. PRECEDENTE VINCULANTE. APLICABILIDADE. ATUAÇÃO DA DEFENSORIA PÚBLICA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. CONDENAÇÃO DO ENTE DISTRITAL. POSSIBILIDADE. PROVEITO ECONÔMICO INESTIMÁVEL. VALOR DA CAUSA MUITO BAIXO. FIXAÇÃO POR APRECIAÇÃO EQUITATIVA. POSSIBILIDADE. TEMA REPETITIVO N. 1.076 DO C. STJ. ART. 85, §§ 8o e 8o-A, DO CPC. TABELA DA OAB. APLICABILIDADE NO PERCENTUAL DE 20% (VINTE POR CENTO). RECURSO DA DEFENSORIA PÚBLICA CONHECIDO E PROVIDO. RECURSO DO DISTRITO FEDERAL PARCIALMENTE CONHECIDO E, NESSA PARTE, DESPROVIDO.
1. A ação de conhecimento que deu origem ao presente recurso foi proposta em 1/3/2024 e o apelante apresentou contestação em 18/3/2024, com posterior sentença datada de 17/5/2024. O julgamento do Tema 698/STF ocorreu em 3/7/2023, com a publicação do acórdão em 7/8/2023, ou seja, antes da oportuna manifestação do Distrito Federal nos autos e, por consectário lógico, anterior à sentença recorrida.
2. Observa-se, assim, que o Distrito Federal (apelante) não suscitou oportunamente a tese que defende a aplicação, ao caso, do Tema 698/STF, tampouco a submeteu, por consequência, à adequada análise do Juízo a quo, de modo que sua alegação neste momento processual revela inovação recursal e indevida supressão de instância. Recurso parcialmente conhecido.
3. É dever do Estado ofertar educação infantil, em creche e pré-escola, às crianças até 5 (cinco) anos de idade, nos termos do art. 208, IV, da CF.
4. O excelso Supremo Tribunal Federal, ao apreciar o Tema n. 548 da Repercussão Geral, fixou as seguintes teses com efeitos vinculantes: “1. A educação básica em todas as suas fases - educação infantil, ensino fundamental e ensino médio - constitui direito fundamental de todas as crianças e jovens, assegurado por normas constitucionais de eficácia plena e aplicabilidade direta e imediata. 2. A educação infantil compreende creche (de zero a 3 anos) e a pré-escola (de 4 a 5 anos). Sua oferta pelo Poder Público pode ser exigida individualmente, como no caso examinado neste processo. 3. O Poder Público tem o dever jurídico de dar efetividade integral às normas constitucionais sobre acesso à educação básica”.
5. Diante da imperatividade da decisão externada pela Excelsa Corte, com vistas à uniformização da jurisprudência, medida salutar que confere efetividade ao princípio da igualdade e prestigia a segurança jurídica, valor do Estado de Direito e também direito fundamental do cidadão, deve ser reconhecido o direito da criança à matrícula em creche da rede pública ou conveniada, como forma de efetivação integral às normas constitucionais sobre acesso à educação básica. Recurso do Distrito Federal desprovido.
6. Se o valor atribuído à causa é de R$1.412,00 (um mil quatrocentos e doze reais), e não há proveito econômico aferível, os honorários devem ser arbitrados por equidade, consoante tese fixada pelo Superior Tribunal de Justiça no Tema 1.076, e não com base no art. 85, § 2, do CPC (10% do valor da causa), conforme adotado na sentença, por configurar quantia ínfima.
7. Não se desconhece que a Lei n. 14.365/2022 incluiu o § 8o-A ao art. 85 do CPC, o qual prevê que, “(...) para fins de fixação equitativa de honorários sucumbenciais, o juiz deverá observar os valores recomendados pelo Conselho Seccional da Ordem dos Advogados do Brasil a título de honorários advocatícios ou o limite mínimo de 10% (dez por cento) estabelecido no § 2o deste artigo, aplicando-se o que for maior”. Porém, é preciso considerar que os valores previstos na tabela do Conselho Seccional da OAB/DF são recomendados para a hipótese de contratação de serviços advocatícios, ou seja, para o ajuste de honorários advocatícios contratuais, de natureza diversa dos honorários advocatícios sucumbenciais. Assim, propõe-se apenas um parâmetro para conferir mais objetividade à apreciação equitativa, mas sem eficácia vinculante ao magistrado (AgInt no REsp n. 1.938.659/CE, relator Ministro Humberto Martins, Segunda Turma, julgado em 7/12/2022, DJe de 12/12/2022.).
8. A adoção do valor equivalente a 20% (vinte por cento) da tabela de honorários da OAB/DF, estabelecida em 25 (vinte e cinco) URH, atende aos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, diante da pequena complexidade do feito, bem como da sentença proferida poucos meses após o ajuizamento. O percentual fixado remunera o trabalho desenvolvido no processo em observância à dignidade da profissão e, de outro, evita o enriquecimento sem causa do patrono da parte vencedora.
9. Recurso do Distrito Federal parcialmente conhecido e, nessa parte, desprovido. Recurso da Defensoria Pública conhecido e provido.